Tribunal: TJSP
Processo: 2133664-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde coletivo – Manutenção dos agravados e de seus dependentes no novo plano contratado pela ex-empregadora – Possibilidade, no caso – Decisão, ademais, que já foi objeto de agravo interposto pela operadora do plano, desprovido por decisão unânime desta Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133664-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante TMD
FRICTION DO BRASIL S/A, é agravado JOSÉ IRAN DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Esteve
presente na sessão de julgamento telepresencial a advogada Dra. Paula Giordano Talpo.
Foi indeferido o pedido de sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133664-98.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 42661 - 2/7
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133664-98.2020.8.26.0000 Voto no 42661
Comarca: Indaiatuba (2a Vara Cível proc. 1003263-60.2020.8.8.26.0248)
Recorrente(s): TMD Friction do Brasil S/A
Recorrido(s): José Iran da Silva Pereira
Interessado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Natureza da Ação: Plano de Saúde e Obrigação de Fazer
Ementa: Agravo de Instrumento Plano de saúde coletivo
Manutenção dos agravados e de seus dependentes no novo
plano contratado pela ex-empregadora Possibilidade, no
caso
Decisão, ademais, que já foi objeto de agravo
interposto pela operadora do plano, desprovido por decisão
unânime desta Câmara - Decisão mantida - Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para compelir a requerida à mantença do
plano de saúde do autor, nas mesmas condições de cobertura e valores de
mensalidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00.
Pretende a agravante a reforma do decisum sustentando, em síntese,
que houve a rescisão do contrato firmado com a Unimed Campinas e a contratação
de novo plano coletivo com a Unimed Salto, no qual se estabeleceu modelo de
contribuição por faixa etária, mantendo-se, por outro lado, a mesma cobertura
assistencial do plano anterior. Ressalta, ademais, a ausência dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência.
Regularmente processado, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fl. 110) e foi apresentada contraminuta (fls. 115/118).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133664-98.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 42661 - 3/7
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 113).
Esse o relatório necessário.
De início, cumpre assinalar que a decisão ora atacada também foi
objeto de anterior agravo interposto pela administradora do plano de saúde (autos
no 2117988-13.2020.8.26.0000), desprovido por decisão unânime desta E. Câmara,
em 29 de julho p. passado.
A propósito, cabe trazer a lume excerto do voto lá proferido:
“[...]
Ainda que se considere a possibilidade de rescisão contratual de plano de saúde, desde
que observados os requisitos legais para tanto, o certo é deve ser disponibilizado aos
beneficiários, plano ou seguro saúde na modalidade individual ou familiar, sem
necessidade de cumprimento de prazo de carência, quando houver a rescisão, nos
termos do § 1o da Resolução 19 do Consu, que aparentemente, é o caso dos autos.
Destarte, deveria a operadora oferecer ao autor plano de saúde familiar ou individual
antes de lhe oportunizar a inclusão em novo plano, pois é certo que com isso busca
incluí-lo em plano novo, com outra rede credenciada e preços diferenciados, que
sempre são maiores.
Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser
mantido o deferimento da tutela de urgência, observando-se que cuida-se de contrato
de plano de saúde, no qual o objetivo maior é a manutenção da vida e da saúde do
beneficiário.
Firme a jurisprudência neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor
diagnosticado com transtorno do espectro autista. Decisão que deferiu tutela provisória
de urgência, para determinar que a requerida restabeleça o menor no seu contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133664-98.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 42661 - 4/7
seguros, disponibilizando plano individual nas mesmas condições do empresarial
originário (mesma categoria, cobertura, valor de mensalidades e sem nova exigência
de período de carência), ou, alternativamente, plano individual de mesma categoria,
possibilitando, assim, a continuidade dos tratamentos determinados em ação
anteriormente ajuizada. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos
constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada.
Probabilidade do direito invocado que se encontra no quanto disposto no artigo 1o da
Resolução 19 do CONSU. Interrupção do tratamento que poderá acarretar grave piora
em seu quadro clínico. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(AI
2094035-20.2020.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora
Desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, j. 14/07/2020).
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DO EFEITO
SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. Agravo interno. Decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao
apelo e determinou o restabelecimento da tutela provisória. Probabilidade do direito
invocado pela agravada. Resolução Consu no 19. Manutenção da decisão impugnada.
Recurso não provido”.
(AInt 2073470-35.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador J.B. Paula Lima, j. 08/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação da tutela deferida, para manutenção do
plano de saúde administrado pela Agravante. Inconformismo. Cancelamento do plano
ao argumento de desequilíbrio na contratação em seu prejuízo. A princípio, as
empresas que atuam no setor de plano de seguro e assistência à saúde suplementar têm
o dever de garantir ao consumidor, no caso de cancelamento de seguro de saúde
empresarial, um plano de saúde individual ou familiar e aproveitar o prazo de
carência, em razão da disposição contida no art. 1o da Resolução CONSU n. 19, de 25
de março de 1999. Astreintes. Valor ajustado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; com objetivo de atender o comando judicial. Recurso improvido”.
(AI
2070598-47.2020.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora
Desembargadora Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 06/07/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133664-98.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 42661 - 5/7
Dessa forma, ao menos de uma análise perfunctória, percebe-se ser
prudente a mantença do autor e de seus dependentes no plano, mormente nesse
momento de pandemia causada pelo covid-19.
Cumpre observar, ainda, que a ordem judicial foi dirigida à
operadora do plano de saúde, de sorte que não se vislumbra nenhum prejuízo à
recorrente.
Outrossim, e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos fatos que
lhe são apresentados - algumas vezes manifestada até de forma intuitiva - e
especialmente por se tratar de assunto envolvido com a saúde, acaba por se
constituir em dado eficiente a que sobre ele embase sua decisão, atuando, aqui
também, com o cuidado que tanto se vem pregando como verdadeira instituição
jurídica e que deve orientar tanto a conduta de qualquer cidadão, no
desenvolvimento das várias atividades que a vida lhe propicia, quanto aqueles que
são incumbidos de tarefas atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A
ética do cuidado completa a ética da justiça” 1).
Se os fatos afirmados pelos agravados são ou não verdadeiros e se
deles resultar consequência efetiva e que possa interferir em algum dos capítulos
da sentença que ao final se profira na ação de conhecimento é circunstância que só
após a colheita de provas e no amplo leito do processo de conhecimento será
possível aferir. Ao contrário, o mesmo cuidado antes referido, viabiliza a
manutenção da liminar.
Além disso, tudo está a indicar a necessidade de aplicação do princípio
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133664-98.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 42661 - 6/7
do cuidado a que tanto doutrina 2 quanto a jurisprudência vêm atentando e que
acaba por se inserir no próprio contexto do fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, 3o) e se integra ao conceito amplo que à
cidadania é conferido e que deveria ser levado em conta por todos os que
participam de uma sociedade, como personagens variados de circunstâncias
múltiplas e merecedoras do respeito que o só fato de terem vida acaba por lhes
atribuir.
É importante, assim, considerar que embora o CDC se arrime, acima
de tudo, em um sistema garantista, a interpretação a ser-lhe dada, nas variadas
situações que o viver oferta, impõe a necessária consideração aos aspectos que
cada uma indica ter e o que é melhor como solução jurídica a todos.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do corretamente
decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher-se o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento
de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o
que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja,
no âmbito do debate travado entre os litigantes.
2 O cuidado como valor jurídico, Forense, R. de Janeiro, 2008, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme
de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133664-98.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 42661 - 7/7
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator